Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-19.2024.8.11.0087
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001544-19.2024.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA IVANEIDE DANTAS SOARES HANAUER - CPF: 487.939.901-97 (AGRAVADO), MARIA SAMPAIO DANTAS - CPF: 795.370.301-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IVANEIDE DANTAS SOARES HANAUER - CPF: 487.939.901-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(convocado) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar e suplemento nutricional, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 em favor do FUNADEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direcionamento previsto no Tema 793 do STF constitui obrigação vinculante ao julgador, impondo o cumprimento da obrigação de forma exclusiva ao ente responsável pela prestação do serviço de saúde, afastando a solidariedade; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade passiva, que constitui garantia do cidadão.

O direcionamento judicial previsto no Tema 793 visa à eficiência processual, permitindo ao juiz indicar
, sempre que for possível,
o ente mais apto à execução da obrigação, sem excluir a legitimidade dos demais entes nem alterar a solidariedade material e processual.

A interpretação do Município agravante, no sentido de que o direcionamento judicial seria um dever vinculante, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF nem deste Tribunal de Justiça, que reconhecem o caráter facultativo e instrumental da medida.

A condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade na obrigação principal e do princípio da causalidade, uma vez que a omissão de ambos os entes públicos deu causa à propositura da demanda judicial.

A jurisprudência pacífica deste Tribunal reitera que o direcionamento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária quanto aos honorários, que devem ser suportados pelos entes federativos de forma conjunta.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos ou vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, abrangendo também o pagamento de honorários advocatícios.

O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação, previsto no Tema 793 do STF, não afasta a solidariedade entre os entes públicos.

O princípio da causalidade justifica a condenação solidária em honorários advocatícios quando a omissão conjunta dos entes deu causa à ação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1001544-19.2024.8.11.0087, ajuizada por MARIA SAMPAIO DANTAS, representada por sua filha, MARIA IVANEIDE DANTAS SOARES HANAUER, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
, bem assim
a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

O
Município agravante sustenta que a decisão monocrática interpretou equivocadamente o Tema 793 do STF ao considerar o direcionamento da obrigação como mera faculdade do julgador.

Argumenta que o direcionamento previsto na tese de repercussão geral constitui verdadeiro dever judicial, especialmente em se tratando de tratamento de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso. Defende que os honorários advocatícios deveriam seguir a mesma lógica do direcionamento da obrigação principal, recaindo primariamente sobre o Estado.
Pede o provimento do recurso.

Em contrarrazões (I
d
314821867), a parte agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde é pacífica na jurisprudência, sendo a tese do direcionamento uma norma de eficiência processual que não afasta a solidariedade passiva.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (I
d
318651892), defendendo a manutenção da decisão agravada e a solidariedade entre os entes públicos, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Sustenta que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação, e que todos os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de "gestão plena" dos serviços de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Guarantã do Norte merece reforma, especificamente quanto à interpretação do Tema 793 do STF e à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

O cerne da irresignação do Município agravante reside na interpretação do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

O Município agravante sustenta que o "direcionamento" previsto na tese seria um dever judicial imperativo, e não uma faculdade, de modo que a obrigação de fornecer o tratamento domiciliar e o suplemento nutricional, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, deveria ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Tal interpretação, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do
s tribunais superiores e
deste Tribunal de Justiça.

A análise aprofundada dos votos proferidos no julgamento do Tema 793 revela que o STF, ao mesmo tempo em que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem, contudo, afastar a solidariedade entre os entes.

Nesse contexto, o direcionamento previsto na tese constitui uma norma de eficiência processual, que visa organizar a execução da obrigação e o eventual acerto de contas entre os próprios entes públicos, sem afastar a solidariedade passiva, que é a garantia maior do cidadão.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, o Tema 793 do STF nunca se prestou a declarar a ilegitimidade passiva e a exclusão do polo passivo dos entes públicos trazidos pela parte autora.

Portanto, a intenção do STF foi manter a garantia do cidadão (solidariedade processual) e, ao mesmo tempo, equalizar e equilibrar os interesses dos entes públicos (subsidiariedade material), de maneira que a ordem judicial se direcione originariamente ao ente responsável, se for possível tal identificação e ele já se encontrar no processo, ou que o ente sem responsabilidade que vier a cumprir a decisão possa obter o ressarcimento.

No que tange especificamente aos honorários advocatícios, o Município agravante sustenta que, sendo o tratamento de média/alta complexidade de responsabilidade primária do Estado, os honorários deveriam seguir a mesma lógica e ser direcionados exclusivamente ao ente estadual.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, a solidariedade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre diretamente da solidariedade na obrigação principal. Se ambos os entes são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde, também o são pelos ônus decorrentes da demanda judicial necessária para garantir tal prestação.

O princípio da causalidade, corretamente aplicado pelo magistrado sentenciante e mantido na decisão monocrática agravada, determina que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, tanto o Estado quanto o Município, ao não fornecerem administrativamente o tratamento necessário à parte autora, deram causa à propositura da demanda, justificando a condenação solidária em honorários.

Ademais,
mesmo que se
reconheça a possibilidade de direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme a complexidade do tratamento,
tal situação,
não afasta a solidariedade entre os entes, tampouco estabelece que os honorários advocatícios devam seguir regra diversa da obrigação principal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (“PALBOCICLIBE 125 MG”). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID C50.9), condenando o Município e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao fornecimento do medicamento “
Palbociclibe
125 mg” e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00. O ente municipal busca afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, sob o argumento de que o medicamento é de alto custo e o fornecimento compete ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações de fornecimento de medicamento de alto custo, o Município
pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do direcionamento da obrigação ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A O direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo a responsabilidade solidária na prestação do serviço público expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), que admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

4. A solidariedade implica que todos os entes respondem conjuntamente pelas obrigações impostas em ações de saúde, inclusive quanto aos honorários advocatícios, ainda que a execução ou o fornecimento sejam direcionados a um ente específico.

5. O princípio da causalidade justifica a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda.

6. Ausente qualquer razão para exclusão do Município da condenação solidária, devendo ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma equitativa em R$ 3.000,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado e pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, abrangendo também o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O princípio da causalidade impõe a condenação solidária em honorários quando o ajuizamento da ação resulta da omissão conjunta dos entes públicos.”
(N.U 1016818-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025) (
g.n
)

Por fim, observa-se que o Município agravante não trouxe em seu recurso elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados
.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra a r. decisão monocrática proferida pelo e. Des. Deosdete Cruz Junior, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1001544-19.2024.8.11.0087, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. (Id. 271907544)

O Município agravante sustentou que a decisão monocrática interpretou equivocadamente o Tema 793 do STF ao considerar o direcionamento da obrigação como mera faculdade do julgador.

Argumentou que o direcionamento previsto na tese de repercussão geral constitui verdadeiro dever judicial, especialmente em se tratando de tratamento de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso. Defende que os honorários advocatícios deveriam seguir a mesma lógica do direcionamento da obrigação principal, recaindo primariamente sobre o Estado.

Por fim, requereu a reforma da decisão monocrática, para determinar o direcionamento primário do cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento domiciliar, o suplemento nutricional ISOSOURCE SOYA 230ml e o pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente federativo primariamente responsável pelo tratamento de média e alta complexidade. Subsidiariamente, sendo o Município de Guarantã do Norte obrigado ao cumprimento das obrigações impostas na sentença, pugnou que o Estado de Mato Grosso seja obrigado a ressarcir os custos e as despesas ao Município de Guarantã do Norte, conforme o Tema 793/STF. (Id. 312339874)

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Agravado, requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 314821867 - Pág. 1/7).

O eminente Relator,
Exmo. Des. Deosdete Cruz Júnior
, votou no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, de modo a manter integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual negou provimento ao recurso de apelação cível, reconhecendo a responsabilidade solidária do Município e do Estado tanto pela obrigação de fazer quanto pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Esclareceu em suas razões de decidir,
que
o T
ema 793 do STF não exclui a solidariedade entre os entes federativos
, mas apenas
permite o direcionamento do cumprimento da obrigação
conforme as regras de repartição de competências do SUS - o que serve para organizar a execução e o ressarcimento entre os entes,
sem afastar a solidariedade processual; que o “direcionamento” é faculdade judicial, não imposição obrigatória, e visa apenas à eficiência processual; que a solidariedade entre os entes federativos alcança também os honorários advocatícios, pois estes decorrem diretamente da obrigação principal; que
pelo princípio da causalidade, os entes que deram causa ao ajuizamento da ação - no caso, Município e Estado - devem responder solidariamente pelos ônus da sucumbência;
que
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma que o pagamento de honorários segue a mesma lógica da responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde;
que
o Município não apresentou argumentos novos nem elementos capazes de alterar a decisão monocrática agravada, limitando-se a repetir teses já analisadas e rejeitadas.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que
MARIA SAMPAIO DANTAS
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº 1001544-19.2024.8.11.0087, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT,
pleiteando o fornecimento de tratamento domiciliar
(Home Care)
e do suplemento nutricional ISOSOURCE SOYA 230 ml, conforme prescrição médica, por tempo indeterminado.

Alegou que é portadora de diversas enfermidades graves e crônicas, dentre elas Tromboembolismo Pulmonar, Trombose Venosa Profunda, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Hipertireoidismo, Acidente Vascular Cerebral isquêmico prévio e Hipertensão Arterial Sistêmica, encontrando-se acamada, em uso de sonda nasoenteral e necessitando de confecção de sonda gástrica em virtude da perda do reflexo de deglutição.

Por fim, requereu:
a)
que os entes públicos adotassem as providências necessárias para o
imediato fornecimento do tratamento domiciliar e do suplemento nutricional indicado
, ainda que mediante contratação direta de serviço hospitalar apto, sem licitação;
b)
a
confirmação da tutela liminar
,
garantindo o tratamento por tempo indeterminado;
c)
a possibilidade de
bloqueio judicial de verbas públicas
em caso de descumprimento da decisão;
d)
a

condenação dos réus às verbas de sucumbência e honorários advocatícios

em favor da Defensoria Pública do Estado.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido e, por consequência:

1. Condenou os requeridos ao fornecimento do
Home Care
e do suplemento nutricional ISOSOURCE SOYA 230ml à autora, o que já havia sido devidamente cumprido, após a decisão liminar favorável.

2. Condenou ainda os requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Contra a sentença o Município de Guarantã do Norte/MT interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, 02 (dois) pontos: a) acerca da necessidade de direcionamento da obrigação instituída na r. sentença, ao argumento de que a competência primária é do Estado de Mato Grosso, já que se trata de tratamento de média/alta complexidade, de alto-custo; b) sendo a obrigação de responsabilidade do Estado, não é razoável, portanto, que o Município seja condenado ao pagamento dos honorários.

Ao final, requereu o
provimento do recurso
para que a
obrigação de fornecer o tratamento seja direcionada ao Estado de Mato Grosso
, bem como para que
a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais recaia exclusivamente sobre o ente estadual
. (ID 279709383).

Foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada. Contra essa decisão, o Município interpôs o presente recurso de Agravo Interno, ao qual igualmente foi negado provimento.

Pois bem.

A controvérsia que motivou o pedido de vista diz respeito à possibilidade de direcionamento da obrigação imposta na sentença ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS. E ainda, se cabe ou não o afastamento da responsabilidade do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Após detido exame dos autos,
acompanho o eminente Relator quanto à manutenção da solidariedade entre os entes federativos quanto a obrigação de fazer
, todavia
divirjo
para reconhecer a
necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
, por se tratar de procedimento de maior complexidade, cuja execução é de responsabilidade
primária
do ente estadual, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). E ainda, quanto à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, haja vista que, com o direcionamento da obrigação, a responsabilidade do Município de Guarantã do Norte/MT passa a ser apenas subsidiária.

Com efeito, a Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura o direito à saúde como direito fundamental, sendo de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios a promoção e o custeio de políticas que garantam o acesso à saúde.

Assim, a efetivação do direito à vida e à saúde constitui dever solidário de todos os entes federativos, os quais devem implementar políticas públicas capazes de assegurar, na prática, a concretização desse direito fundamental.

Ademais, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 855.178-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 793), no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa à responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir a prestação dos serviços de saúde. Vejamos:

Tema 793: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da sa
úde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Da leitura da tese, depreende-se que a solidariedade entre União, Estados e Municípios é a regra, garantindo ao cidadão o direito de demandar qualquer um desses entes para ver assegurado o acesso à saúde.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal
reconheceu a possibilidade – e até a conveniência – de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto
,
segundo a complexidade do procedimento
e as normas que regem o SUS.

Cumpre destacar, entretanto, que a faculdade conferida ao juiz para direcionar o cumprimento da obrigação não se sobrepõe às regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 793, tenha reconhecido que o “direcionamento do cumprimento da obrigação” constitui
faculdade judicial
, essa faculdade
não é arbitrária
, tampouco pode ser interpretada como poder discricionário desvinculado das normas que estruturam o Sistema Único de Saúde (SUS).

A expressão “faculdade” utilizada na tese deve ser compreendida à luz dos princípios da descentralização e da hierarquização, previstos no artigo 198 da Constituição Federal, que orientam a organização e a repartição das competências entre os entes federativos no âmbito da saúde pública.

Em outras palavras, o magistrado detém liberdade para
determinar a quem direcionar a execução da obrigação
, mas essa decisão deve observar os critérios técnicos e administrativos que delimitam as atribuições de cada ente - União, Estado e Município - conforme a
Lei nº 8.080/90
e as
portarias do Ministério da Saúde
.

O direcionamento judicial, portanto,
não é mera escolha processual
, e sim uma
decisão técnica orientada pela estrutura do SUS
, que busca assegurar a eficiência da prestação do serviço e o equilíbrio federativo.

Dessa forma, a interpretação sistemática do Tema 793 conduz ao entendimento de que a
faculdade judicial deve ser exercida com base na necessidade de respeitar a repartição constitucional de competências
, sendo legítimo o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, quando se tratar de tratamento de média ou alta complexidade, sem prejuízo da solidariedade dos entes quanto ao resultado final e aos ônus de sucumbência.

Assim, o
direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso,
concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública,
não afasta a responsabilidade do Município
,
ante a solidariedade existente entre os entes federativos
,
mas sim
organiza a execução
e

evita sobrecarga indevida
de entes federativos que não possuem estrutura técnica e financeira para cumprir determinadas obrigações.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

(...)
A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso,
conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1º, da CF/1988.
7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1
.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos. 2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS. 3. Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1º. LINDB, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019.” (N.U 1021965-28.2023.8.11.0002, Câmar
as Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25.6.2025) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2
.
Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
3.
Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
. 4. Recurso provido.
” (TJMT - Agravo de Instrumento: 1007177-78.2024.8.11.0000, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024) (Destaquei)

Ainda que qualquer ente federativo - isoladamente ou em conjunto - seja parte legítima para responder em ações que buscam o fornecimento de procedimentos de média ou alta complexidade, como no caso em análise, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No presente caso, observa-se que o suplemento nutricional
ISOSOURCE SOYA 230ml
consta na
Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT)
,
o que
autoriza o direcionamento principal da obrigação de fornecimento ao Estado de Mato Grosso
,
mantida, contudo, a responsabilidade solidária do Município.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento pacificado de que, quando se trata de medicamentos ou suplementos previstos nas listas estaduais, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, assegurando-se o ressarcimento ao ente que eventualmente arcar com o custo.

(...).
Em se tratando de suplementos nutricionais integrantes da Relação Estadual de Medicamentos – (RESME/MT), o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.
(N.U 1007213-51.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (Destaquei)

(...)
6. No caso concreto, os suplementos nutricionais solicitados constam na Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT) e estão vinculados a tratamento oncológico de média e alta complexidade, o que justifica o direcionamento principal da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

(...) Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Tratando-se de suplementos nutricionais constantes da Relação Estadual de Medicamentos e vinculados a tratamento de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado.

3. A solidariedade não autoriza a exclusão do Município da lide, mas apenas o redirecionamento do cumprimento ao ente estadual. 4. A ausência de medicamento de alto custo e o objeto do pedido (insumos alimentares) afastam a competência da Justiça Federal e a inclusão da União na demanda.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196. Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1033513-50.2023.8.11.0002, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1048968-35.2023.8.11.0041, j. 11.11.2024; TJMT, AI 1025555-53.2022.8.11.0000, j. 07.05.2023; TJMT, AC 1007213-51.2023.8.11.0002, j. 28.01.2024.
(N.U 1012205-64.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Noutro giro, o tratamento requerido -
Home Care
- possui características de média e alta complexidade, sendo, portanto, de competência primária do Estado de Mato Grosso, conforme preconiza o artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, e a Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde, que regulamentam a divisão das atribuições entre os entes no âmbito do SUS.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA.
HOME CARE (MÉDIA COMPLEXIDADE – 12H).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO (DESERÇÃO).
(...) III. Razões de decidir

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF). Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.
4. No tocante à verba honorária, o juízo de origem observou o critério de fixação por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.313, razão pela qual não há reparo a ser feito. (...)
IV. Dispositivo e tese.
6
. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para direcionar, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento do home care (12h), mantida a solidariedade
. 7. Recurso interposto por Maria de Moura Leme não conhecido, em razão da deserção.
Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde ao ente primariamente competente, sem afastar a solidariedade (Tema 793/STF)
.
(...) (N.U 1012763-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025) (Destaquei)

Portanto, o
Município de Guarantã do Norte
desempenha papel essencial na atenção básica e nos serviços de baixa complexidade, razão pela qual
não se mostra razoável impor-lhe, em primeiro plano, o encargo de organizar e financiar tratamento dessa natureza
, devendo o
cumprimento material da obrigação recair prioritariamente sobre o Estado
, que dispõe da estrutura administrativa, técnica e financeira necessária à execução.

Tal entendimento, frise-se, não desonera o Município da responsabilidade solidária, pois, conforme reiteradamente decidido pelo STF e por esta Corte, a solidariedade entre os entes subsiste, garantindo à parte autora a execução célere e efetiva da obrigação, sem prejuízo de eventual ressarcimento interno entre Estado e Município, nos moldes definidos no Tema 793/STF.

No que se refere aos honorários advocatícios, divirjo da fundamentação do eminente Relator.
Isso porque, embora se reconheça que os entes federativos possuem legitimidade passiva solidária nas demandas que visam garantir o direito fundamental à saúde, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, tal solidariedade não importa, automaticamente, na responsabilidade conjunta pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Com efeito, o art. 87 do CPC, ao estabelecer a solidariedade entre os litisconsortes, não afasta a necessidade de se verificar, em cada caso concreto, qual deles efetivamente contribuiu para o surgimento do litígio, especialmente em matérias nas quais a distribuição constitucional das competências é critério determinante para a imposição da obrigação principal. A solidariedade processual, portanto, não se confunde com a responsabilização automática e indistinta por verbas sucumbenciais.

Desse modo, a matéria relativa aos honorários sucumbenciais em demandas de saúde possui orientação jurisprudencial própria, voltada a evitar que o ônus financeiro recaia sobre o ente federativo que, segundo a distribuição interna de competências do SUS, não detém responsabilidade direta pelo custeio ou execução do tratamento pleiteado.

No caso em exame, a obrigação imposta na sentença – fornecimento de
Home Care
e suplemento previsto na lista do RESME/MT – é de média/alta complexidade, enquadrando-se no âmbito de atuação típica do Estado-membro, conforme a organização hierarquizada e descentralizada do SUS, tornando a responsabilidade do Município subsidiária.

Logo, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo Estado, o qual, em tese, deu causa a demanda, quando não forneceu o serviço requerido.

A propósito, o Enunciado 1 da Jornada de Direito da Saúde aprovado em 14.06.2024:

Na hipótese de responsabilidade solidária dos entes federativos em saúde pública, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais recairá, em regra, apenas sobre o ente que possui competência administrativa na política de saúde objeto da lide por força do princípio da causalidade.

E ainda, no mesmo sentido, trago jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - REJEIÇÃO
1. Como consignado no Tema 793, e expressamente disposto no voto condutor do julgamento dos Emb.Decl. no RE 855 .178-SE, o STF continua a reconhecer que os entes da federação "são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". E, "ainda que as normas de regência (Lei 8.080/1990 e alterações, Decreto 7.508/2011, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde" . 2. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
- FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - BIPAP - REQUISITOS PARA DISPENSAÇAÕ - PREENCHIMENTO - EQUIPAMENTO FORNECIDO PELO SUS - - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - STF, TEMA 793 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - REDUÇÃO DA VERBA 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida . 2. Comprovada a necessidade e eficácia do equipamento de ventilação não invasiva, o qual é dispensado pelo SUS para o quadro clínico do autor, impõe-se o seu fornecimento pelo Poder Público. 3. Tratando-se de equipamento de alto custo e considerando o disposto no art . 2º da Portaria n. 1.370/2008 do Ministério da saúde, o Estado de Minas Gerais é o responsável direto pela sua dispensação, cabendo ao ente municipal a responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento (STF, Tema 793).
4 . Reconhecida a responsabilidade primária do Estado de Minas Gerais na espécie, impõe-se a sua condenação exclusiva ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

Enunciado 1 da Jornada de Direito da Saúde (junho 2024).
5. "Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável" (AgInt no REsp 1872161/SP, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020). 6. Assumindo, a obrigação pertinente às prestações de saúde, feição inestimável, a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC . 7. Recursos parcialmente providos.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50049213020238130338, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2024) (Destaquei)

Assim, havendo o direcionamento da obrigação ao Estado – por ser ele o ente competente para custear e executar o tratamento médico requerido –, não há fundamento para manter a condenação do Município de Guarantã do Norte ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo tal encargo recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, único responsável, no caso concreto, em razão do princípio da causalidade e das regras de repartição de competência.

Em suma, a compreensão de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo ente encarregado de cumprir a obrigação – conforme o princípio da causalidade e a divisão interna de competências do SUS - é acolhida por este Relator, que procura conciliar a solidariedade entre os entes federados com a lógica orçamentária e a distribuição das atribuições administrativas na área da saúde.

Assim,
divirjo parcialmente do voto
do eminente Relator para firmar que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de média e alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária lhe é atribuída. Em decorrência disso, os honorários sucumbenciais devem seguir a mesma diretriz, incumbindo exclusivamente ao ente estadual, em observância ao princípio da causalidade e à posição subsidiária do Município. Mantém-se, contudo, a condenação também em face do Município, enquanto responsável subsidiário da obrigação, assegurado o ressarcimento pelo ente federado precipuamente responsável.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo nobre relator,
CONHEÇO
do recurso e
,
no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para direcionar, primariamente, o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, bem como condenar ao pagamento dos honorários sucumbenciais somente o ente estadual, mantida
a solidariedade dos entes federativos quanto à obrigação de fazer.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como visto nos votos anteriores, está em mesa para julgamento o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão monocrática que manteve a sentença, a qual condenou solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento domiciliar (
Home Care
) e suplemento nutricional “ISOSOURCE SOYA” a Maria Sampaio Dantas, portadora de diversas enfermidades graves, além do pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

O Município sustentou que o direcionamento da obrigação previsto no Tema n. 793 do STF constitui verdadeiro dever judicial, especialmente tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária seria do Estado.

Defendeu, ainda, que os honorários advocatícios deveriam recair sobre o ente estadual, seguindo a mesma lógica da obrigação principal.

O Eminente Relator, Des. Deosdete Cruz Júnior, votou pelo desprovimento do agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Fundamentou que o Tema n. 793 do STF não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas apenas permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, visando organizar a execução e o ressarcimento entre os entes sem afastar a solidariedade processual.

Esclareceu que o direcionamento é faculdade judicial, não imposição obrigatória, e que a solidariedade entre os entes alcança também os honorários, pois estes decorrem diretamente da obrigação principal.

Pelo princípio da causalidade, entendeu que ambos os entes que deram causa ao ajuizamento da ação devem responder solidariamente pelo ônus da sucumbência.

Por outro lado, o Digno Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que pediu vista dos autos, divergiu parcialmente do Relator. Concordou com a manutenção da solidariedade quanto à obrigação de fazer, porém entendeu necessário atribuir prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, por se tratar de procedimento de maior complexidade.

Argumentou que a faculdade judicial prevista no Tema n. 793 não é arbitrária nem discricionária, devendo ser exercida com base nas regras de repartição de competências do SUS, previstas no artigo 198 da Constituição da República e na Lei n. 8.080/90.

Destacou que o suplemento nutricional consta na Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT) e que o tratamento Home Care possui características de média e alta complexidade, sendo de competência primária do Estado.

Vê-se que a principal divergência concentra-se na questão dos honorários. Enquanto o Ínclito Relator entendeu que a solidariedade processual implica responsabilidade conjunta de ambos os entes pelo pagamento das verbas sucumbenciais, o Eminente Vogal, Des. Mario Kono, diverge frontalmente neste ponto, entendendo que a solidariedade processual não se confunde com responsabilização automática, especialmente quando a distribuição constitucional das competências é critério determinante para a imposição da obrigação principal.

Invocou o Enunciado 1 da Jornada de Direito da Saúde, que estabelece que a condenação em honorários advocatícios recairá apenas sobre o ente que possui competência administrativa na política de saúde objeto da lide por força do princípio da causalidade.

Concluiu que, havendo direcionamento da obrigação ao Estado por ser o ente competente para custear e executar o tratamento, não há fundamento para manter a condenação do Município ao pagamento dos honorários, devendo tal encargo recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Assim, enquanto o Eminente Des. Deosdete entendeu pelo desprovimento do Recurso, o Digno Des. Mário Kono diverge para dar-lhe provimento, no sentido de atribuir prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação e condenar ao pagamento dos honorários apenas o ente estadual, mantida a solidariedade quanto à obrigação de fazer, com o Município figurando como corresponsável solidário para fins de eventual execução subsidiária.

Pois bem.

Peço Vênia ao Nobre Colega, Des. Mário Kono, mas meu posicionamento, no caso, converge para acompanhar o Digno Relator. Passo à fundamentação.

Nesses casos, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se aplique o Tema n. 793 do STF e se reconheça eventual direcionamento ao Estado de Mato Grosso, subsiste o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Portanto, forte nessas razões, mais uma vez, peço Vênia ao Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento do Nobre Relator, Desembargador Deosdete Cruz Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025